Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733042-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: NOEMIA PEREIRA DE MENESES, MANOEL DAJUDA SILVA DE MENEZES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Natanael Gomes do Nascimento contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença no 0711434-57.2020.8.07.0006, indeferiu a intimação dos agravados para que indicassem bens à penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça (ID no 205323704). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO